Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705838-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FRANCISCA DE SOUSA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A em face da r. decisão (ID 55858210) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida em desfavor de Francisca de Sousa Mendes Ferreira, indeferiu pedido de reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão. A parte Agravante, por meio da petição de ID 58796753, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator